Tribunal: TJSP
Processo: 2103202-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre, efetivamente, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais - Caso em que restou demonstrada situação que autoriza a concessão da benesse - Decisão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre, efetivamente, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais - Caso em que restou demonstrada situação que autoriza a concessão da benesse - Decisão reformada.

Recurso provido.